Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717576-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES, RAIMUNDO ISAIAS DE MORAES, RAIMUNDO LEITE DE MENEZES, RAIMUNDO LINO FONSECA SOBRINHO, RAIMUNDO MEDEIROS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE VASCONCELOS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GOMES SOBRINHO, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO RIPARDO, RAIMUNDO ORNELAS DE BARROS, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, RAIMUNDO PERES DA COSTA, RAIMUNDO RIBEIRO, RAIMUNDO SALES LEITAO, RAIMUNDO SAMPAIO DE SOUSA, RAIMUNDO SANTANA LIMA, RAIMUNDO SOARES LEITE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO DISTRITAL SUJEITO A CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. MATÉRIAS ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO LÓGICA. TEMAS QUE NÃO PODEM SER REAGITADOS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de que se opere a preclusão em desfavor da Fazenda Pública quando deixa o ente público de oportunamente impugnar o pronunciamento judicial desfavorável a seus interesses. A desídia pela falta de impugnação a procedimento executivo gera efeitos jurídicos que não podem ser afastados mediante rasa alegação de que houve erro material. O erro material passível de correção a qualquer tempo e sobre o qual não se opera a preclusão é aquele meramente aritmético, identificado de plano, não aquele referente a critérios utilizados na elaboração dos cálculos para pagamento de precatórios. 2. Caso concreto em que acobertada pela preclusão a matéria relativa à aplicação pela Contadoria Judicial da normativa contida no art. 22, §§1o e 2o, da Resolução 303/2019, do CNJ, que determina a incidência da Taxa Selic sobre o montante do débito consolidado. Reexame inadmissível. Inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Além disso, o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, concluiu que: “Quer o agravante a reconsideração da decisão combatida ou a submissão do agravo interno ao colegiado de modo a que esta e. 1a Turma Cível conheça e dê a provimento ao recurso de agravo de instrumento, certificando, assim, haver excesso de execução e ordenando a revisão do valor dos precatórios antes que sejam efetuados os respectivos pagamentos. Insiste na tese de que não se operou a preclusão. Sem razão, contudo, o inconformado recorrente. Conforme bem abordado na decisão agravada, houve “manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante ao interpor o presente recurso, pois apresentou manifestação nos autos de origem indicando expressamente a quitação dos requisitórios expedidos com base nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sem fazer qualquer menção à ocorrência de suposto erro material em sua elaboração (Id 174012539 do processo de referência).” Ainda que se trate de questão de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ocorrência de preclusão em desfavor da Fazenda Pública nos casos em que, podendo questionar o pronunciamento judicial, deixa de fazê-lo. Outrossim, o erro material passível de correção a qualquer tempo e sobre o qual não se opera a preclusão é aquele meramente aritmético, identificado de plano, não aquele referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos realizados no caso. (...)Assim, não restam dúvidas que a matéria aduzida pelo agravante está acobertada pela preclusão, não mais podendo ser apreciada, conforme determina o art. 507 do Código de Processo Civil. (...)Destarte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não foi arguida no momento processual adequado, tendo inclusive, o agravante praticado atos processuais concordando com a homologação dos cálculos, tanto é no Id 174012539 do processo de referência, o Distrito Federal informou a quitação dos valores expedidos via RPVs e requereu a consequente extinção do feito. Portanto, ao insistir em tese já preclusa, restou verificado o descabimento do recurso, não havendo outro caminho senão o seu não conhecimento, nos termos do art. 932 do CPC” (ID 65327016). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, o STJ já assentou que “Os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão” (REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024) e que “Por força da regra prevista no art. 507 do CPC, as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando objeto de anterior e definitivo julgamento” (AgInt no AREsp n. 2.401.483/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 3o da EC 113/2021, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o STF decidiu que “Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1497322 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028